Tribunal: TJBA
Processo: 8004823-70.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004823-70.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ESTELINA AMARAL BRITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, ante o valor da causa de R$ 90,74, a ausência de citação do executado e a inexistência de movimentação útil há mais de três anos. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática observou corretamente o Tema 1.184 do STF e os parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 ao negar provimento à apelação da Fazenda Pública Municipal; (ii) saber se a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção da execução na origem importa nulidade insanável que deva ser pronunciada no julgamento do agravo interno. 3. A extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, foi legitimada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023), cujas teses vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou os critérios objetivos para a extinção, determinando que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localização de bens penhoráveis; hipótese integralmente configurada nos presentes autos. 5. No caso concreto, a relatora, antes de proferir a decisão monocrática, converteu o julgamento em diligência e determinou expressamente a intimação do agravante para se manifestar sobre a eventual aplicação do Tema 1.184 do STF, cumprindo o contraditório substancial previsto nos arts. 9º e 10 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, a decisão foi proferida em harmonia com o art. 932, IV, "b", do CPC. 6. A alegação de violação ao princípio da não surpresa não prospera, pois a Fazenda Pública foi prévia e expressamente intimada antes da decisão ora agravada, diferentemente das hipóteses em que a extinção ocorre de forma abrupta na origem, sem qualquer oportunidade de manifestação do ente público. 7. A inexistência de lei municipal fixando valor mínimo para ajuizamento ou arquivamento de execuções fiscais não obsta a aplicação do Tema 1.184, cujas teses têm eficácia vinculante erga omnes, independentemente de regulamentação local, ressalvada apenas a competência do ente federado para estabelecer seus próprios parâmetros mais restritivos. 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, é legítima quando o valor da execução, ao tempo do ajuizamento, é inferior a R$ 10.000,00, não há movimentação útil há mais de um ano e o executado não foi citado ou, citado, não foram localizados bens penhoráveis. 2. O princípio da não surpresa resta preservado quando, antes de proferir a decisão extintiva, o relator oportuniza a manifestação do ente público acerca da aplicação do precedente vinculante, decorrendo o prazo sem que a Fazenda Pública apresente elementos concretos aptos a afastar os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, e 932, IV, "b"; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 8º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004823-70.2022.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada ESTELINA AMARAL BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada , nos termos do voto do relator. Salvador, .